Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704597-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CASSIO RUY CAPORAL AGRAVADO: BEATRIZ ELIZABETH CAPORAL GONTIJO DE REZENDE, OLMERINDO RUY CAPORAL, RUY CARLOS CAPORAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra o ato judicial deste Relator que deixou de analisar pedido de liminar deduzido após a interposição do agravo de instrumento (ID 69092999). Neste momento, mantenho, pelos seus próprios fundamentos, o despacho impugnado, tal como lançado no ID 68735143. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator